Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703302-45.2019.8.07.0006 APELANTE: JADE LUI ARMONDE CABRAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JADE LUI ARMONDE CABRAL (embargante) em face da sentença de Num. 20801254, que julgou improcedente os embargos de terceiros opostos pela ora apelante. Alega que os apelados não comprovaram a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, tampouco a má-fé do embargante, consistente na ciência dessa ação. Salienta, ainda, que a má-fé não pode ser presumida e, ao contrário do entendimento da r. sentença, o embargante tomou todas as providências para certificar-se da disponibilidade do imóvel objeto dos autos, conforme demonstram as consultas ao nome do alienante, todas acostadas ao processo e desconsideradas pelo d. Magistrado. Nesse contexto, afirma que adquiriu o imóvel de boa-fé, razão pela qual a indisponibilidade do bem não é oponível ao adquirente, ora apelante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação e, no mérito, pugna pela reforma da r. sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro, liberando-se o gravame de indisponibilidade no imóvel de matrícula 36.223 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Num. 20801264) e o Distrito Federal (Num. 20801266) ofereceram contrarrazões. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Num. 21463673). É o relato do necessário. Decido. O d. Juízo de origem, em decisão de Num. 20800458, determinou, com fundamento no artigo 678 do Código de Processo Civil, a suspensão da penhora e a manutenção do embargante na posse do imóvel objeto dos autos, expedindo-se ofício ao 6o Ofício de Registro de Imóveis para exclusão da anotação de penhora. Posteriormente, considerando a inexistência de anotação de penhora, o d. Juízo determinou expedição de novo ofício ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para baixa da anotação de indisponibilidade do bem (Num. 20801227). Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e revogou a liminar deferida, o que atrai o disposto no inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC, segundo o qual produz efeitos imediatamente a sentença que confirma ou revoga tutela provisória. Tal determinação, a teor do §4o do mesmo artigo, somente pode ser excepcionada caso comprovada pelo apelante a probabilidade de provimento de seu recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação quando for relevante a fundamentação. Confiram-se os termos dos citados dispositivos legais: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o. Além de outras hipóteses previstas na lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que: (...) v – confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) §4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Os requisitos do § 4o do art. 1.012 do CPC estão presentes. Em análise sumária das razões recursais, notadamente em relação à alegada impossibilidade de presunção da má-fé do adquirente, não há como afastar a probabilidade de provimento do recurso de apelação. Ademais, observa-se a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, uma vez revogada a tutela de urgência a apelante pode vir a ser impedida de exercer a posse sobre o imóvel, ainda que temporariamente, o que deve ser evitado neste momento. Nesse contexto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e recebo-o no duplo efeito, com fundamento no artigo 1.012, §4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator